Tribunal: TJMT
Processo: 0053168-20.2014.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0053168-20.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOANICE BARBOSA - CPF: 460.966.631-68 (APELANTE), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 026.016.001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –

NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil não foram preenchidos pela requerente, ora apelante, seu inconformismo não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JOANICE BARBOSA
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, Especializada em Direito Agrário, da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de n.º 53168-20.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Por consequência, condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais. Contudo, como a requerente é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 106564140), a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou, através de prova documental e oral, que é a verdadeira possuidora e dona do imóvel em litígio.

Ainda, salienta que a posse da requerida, ora apelada, foi obtida por meio de abuso de confiança, ou seja, mediante posse precária, de modo que a ação deve ser julgada procedente.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas (id. 106564142).

Em seu parecer (id. 128693677), a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu não ser o caso de sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na inicial desta Ação de Reintegração de Posse de n.º 53168-20.2014.8.11.0041, ajuizada por
JOANICE BARBOSA
em face de
FERNANDA DE OLIVEIRA SANTOS
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da manutenção e reintegração de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Já o Código Civil, em seu artigo 1.210 dispõe que:

“Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.”

Na hipótese, a requerente, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, demonstrou, através de prova documental e oral, que é a verdadeira possuidora e dona do imóvel em litígio.

Ainda, salienta que a posse da requerida, ora apelada, foi obtida por meio de abuso de confiança, ou seja, mediante posse precária, de modo que a ação deve ser julgada procedente.

Não assiste razão à requerente, ora apelante.

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença, da análise dos fatos narrados e das provas produzidas, mormente através da prova testemunhal, restou demonstrado que, além da requerente, ora apelante, nunca ter exercido a posse sobre o imóvel em discussão, a posse exercida pela requerida, ora apelada, não era precária.

Tanto é assim que, a única testemunha arrolada pela requerente, ora apelante, ouvida como informante, foi bastante enfática ao esclarecer que o imóvel havia sido vendido pela requerente, ora apelante, para sua genitora, e que esta havia dado o imóvel para a requerida, ora apelada.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do depoimento prestado pela informante Josefina Pereira Barbosa Correa (ids. 60980366 e 60980388 dos autos de origem):

“(...).

Juiz: Josefina, o que a senhora sabe de uma situação de um terreno na rua Tiradentes

Informante: No bairro Renascer né?

Juiz: Isso.

Informante: A Joanice, que eu sei né. Vou falar que eu sei. A Joanice havia comprado esse terreno que lá não era documentado, até então né. E aí minha madrinha, a condição dela, não sei se está nos autos que ela é cadeirante, bastante doente, mas elas venderam uma casinha, ela comprou.

Juiz: Como se chama a sua madrinha?

Informante: Maria José, que é mãe da Joanice. Ela comprou da Joanice pra construir uma casinha pra ela e como a Fernanda morava de aluguel.

Juiz: Peraí, a mãe da Joanice?

Informante: A mãe da Joanice, ela ficou esse terreninho, ela que comprou, com pouquinho dinheiro que ela tinha.

Juiz: Comprou da?

Informante: Da Joanice. E aí a madrinha deu pra Fernanda morar sem pagar aluguel, porque ela pagava aluguel. E aí ela ficou com o terreno.

Juiz: Mas, na verdade, a mãe da Joanice comprou dela esse terreno?

Informante: Comprou dela esse terreno. Só que lá não tinha documentação nenhuma, uma compra assim sem documentação. É o que eu sei doutor.

Advogada: A senhora sabe dizer se a dona Maria José deu de presente a casa?

Informante: Não, o que a minha madrinha me disseram, inclusive ela tem setenta e poucos anos né, ela me disse, a minha madrinha falou que, ela deu pra ela morar pra ela sair do aluguel viu, porque como ela era cadeirante era muito difícil ela morar lá, e já tá com idade, ela mora com a filha, e deu pra ela morar, pra ela, e o dinheiro do aluguel ela construir alguma coisa pra ela né. E daí como foi regularizando, IPTU, essas coisas, ela foi regularizando no nome dela, invés de ser da minha madrinha.

Advogada: A sua madrinha tem casa própria hoje?

Informante: Não. Ela mora com a filha dela.

Advogada: E alguma vez ela falou pra senhora que arrumou um terreno pra dar de presente, o único bem que ela tinha?

Informante: Não. Inclusive isso judiou bastante dela, na saúde, sabe, porque ela ficou muito triste com o que aconteceu. Ela ficou bem sofrida mesmo, porque ela não imaginava que a Fernanda, foi ela que criou, é neta, Fernanda ela que criou tudinho, então ela fez pra ajudar.

Advogada: Esse fato abalou a senhora Maria José?

Informante: Bastante, a saúde dela. (id. 106564153 (001)

(...).

Advogado: Excelência, só pra afirmar o que ela já disse? A mãe, a vó da Fernanda comprou esse terreno da dona Joanice? É isso?

Informante: Deu o dinheiro pra ela. É.

Advogado: E depois deu pra Fernanda morar?

Informante: Sim, pra livrar do aluguel. Isso mesmo, sem pagar aluguel, para se livrar do aluguel, até ela construir alguma coisa pra ela.

Juiz: Mas, depois a dona Maria, certo, que é avó da Fernanda, ela queria essa casa de volta?

Informante: Sim. Ela falou pra mim, com toda certeza, que ela queria sim, que ela tinha muita vontade de ter a casinha dela.

Juiz: Mas pra ficar no encargo dela?

Informante: Dela! Exatamente.

Juiz: Não para devolver para a Joanice.

Informante: Não pra devolver pra Joanice, pra ficar, morar junto lá, pra poder ter a casinha dela né.

Juiz: Mas você sabe se a Fernanda, ela, gastou dinheiro?

Informante: Isso, eu não sei dizer pra o senhor. Não conheço.

(...)”

Assim, demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil não foram preenchidos pela requerente, ora apelante, seu inconformismo não encontra o mínimo fundamento para a reforma da sentença recorrida.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível, de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Sem que o autor tenha logrado êxito em provar o exercício da posse sobre a área supostamente esbulhada, é inviável o acolhimento da proteção possessória vindicada, por manifesta ausência dos requisitos legais para a procedência do pedido (artigos 560 e 561, do CPC).

(N.U 1029879-36.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Portanto, tendo em conta que a requerente, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022